Tribunal: STF
Processo: ARE 1291281
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ, fls. 3.938/3.940):
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA (APELAÇÃO 2). INOCORRÊNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA POSSIBILITANDO O LIVRE E REGULAR EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DEFENSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS (APELAÇÃO 4) ALEGADA AUSÊNCIA DE JUNTADA, AOS PRESENTES AUTOS, DO CONTEÚDO COMPLETO DAS INTERCEPTAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. ADVOGADO QUE TEVE ACESSO AMPLO E IRRESTRITO AO CONTEÚDO DAS INVESTIGAÇÕES EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ADEMAIS, NÃO COMPROVOU QUALQUER PREJUÍZO A ATIVIDADE DEFENSIVA. POSTULADO DO PAS DE NULLITE SANS GRIEF. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES POR PERÍODO SUPERIOR A 15 DIAS. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO POR MAIS DE UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELAÇÕES 1, 2, 3 e 4). INVIABILIDADE. TESES DA DEFESA LANÇADAS DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE ATUARAM NO FEITO COESOS, HARMÓNICOS, COMPLEMENTARES ENTRE SI E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INTERCEPTAÇOES TELEFÓNICAS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROVA BASTANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL (APELAÇÃO 4). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE IMPLICAM NO AFASTAMENTO DO MARCO INICIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (APELAÇÃO 2). IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. APELANTE QUE FAZ DA NARCOTRAFICÃNCIA SEU MEIO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DA APELAÇÃO 3, E QUE CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDOS DE NULIDADE REJEITADOS EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS DE APELAÇÃO 1, 2, 3 E 4 CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 4.048/4.089), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 4.096/4.122).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência do prequestionamento da matéria constitucional e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 4.244/4.297).
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos fundamentos de que: (a) não foi cumprido o requisito da demonstração da repercussão geral da questão constitucional suscitada; e (b) trata-se de ofensa meramente oblíqua à Constituição Federal, na medida em que “os temas suscitados no presente recurso extraordinário dizem respeito a questões jurídicas de ordem infraconstitucional, não se mostrando apta a ferir os dispositivos constitucionais de forma direta” (e-STJ, fls. 4.311/4.312).
    No Agravo, a parte recorrente defende a insubsistência da decisão agravada diante da não incidência dos óbices nela apontados. Argumenta, para tanto, ter demonstrado a existência da repercussão geral dos temas suscitados, o que “se deu em tópico que não o de cabimento do extraordinário, porquanto, em se tratando de ofensa à diversos artigos constitucionais a harmonia das formas, para fins de melhor compreensão do caso concreto, o impunha”, e que é “incontestável que as teses defensivas prescindem da análise do regramento comum ordinário para se constatar a constitucionais ofensa direta, frontal e objetiva às normas em comento”. Postula, ao final, o recebimento, conhecimento e provimento do Agravo para que se prossiga com o processamento do apelo extraordinário, a fim de que esta SUPREMA CORTE “dê o tratamento legal às questões em debate, examinando-as até mesmo sob perspectiva de eventual concessão de ordem de habeas corpus de ofício” (e-STJ, fls. 4.321/4.330).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Por outro lado, especificamente à mencionada desobediência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    No que remanesce, observa-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, manteve in totum a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (por duas incidências) e de associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente